Tribunal: TJES
Processo: 5018036-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018036-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRENO DO NASCIMENTO MARTINS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018036-35.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRENO DO NASCIMENTO MARTINS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/12/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Alega a defesa o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e (ii) estabelecer se resta configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento da prisão preventiva observa o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato cominada ao delito ultrapassa 04 (quatro) anos.

A necessidade da segregação cautelar (art. 312 do CPP) justifica-se para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
modus operandi
do delito – execução premeditada, decorrente de conflitos internos de organização criminosa e motivada por disputas do tráfico de drogas – revela ousadia e desprezo pela vida humana.

O risco de reiteração delitiva encontra-se amparado nos elementos que indicam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas local, circunstância que eleva o perigo de que, em liberdade, volte a delinquir.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente e inadequada.

A aferição do excesso de prazo não resulta da mera soma aritmética dos prazos legais, devendo obediência ao princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso. (Ref: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ).

A dilação temporal da marcha processual justifica-se pela complexidade do feito (pluralidade de réus), pela interposição de Recursos em Sentido Estrito pelas defesas e pela digitalização dos autos físicos, não se constatando desídia do Poder Judiciário.

A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução encontra-se superada, nos termos da Súmula 21 do STJ, visto que o paciente já se encontra pronunciado.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (Ref: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 29; art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal: art. 282; art. 312; art. 313, inciso I; art. 319; art. 320; art. 422.

Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.

STJ, Súmula 21.

STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018036-35.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRENO DO NASCIMENTO MARTINS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

BRENO DO NASCIMENTO MARTINS

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 0014038-21.2019.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 09 de dezembro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa, atribuindo a mora processual a falhas do aparato judicial, e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Afirma que o paciente está preso há quase 6 (seis) anos por fatos ocorridos há 7 (sete) anos, o que tornaria a medida desproporcional e violadora do princípio da razoável duração do processo.

Assim, requer a imediata revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16660116).

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 16848811).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 16970030).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que o paciente, no dia 02 de março de 2018, em comunhão de desígnios e vontades com os corréus Patrick Arial Lirio, Lahanderson Neves da Silva e Felix Barreto Vieira da Silva, teria concorrido para o homicídio de Rafael Farley Rodrigues de Souza.

Extrai-se da denúncia que a conduta delitiva foi motivada por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e por uma dívida que a vítima possuía com os acusados, tendo sido executada de forma brutal, com múltiplos golpes de instrumentos contundentes e perfuro-contundentes. Consta que, após as agressões iniciais, o corpo da vítima foi transportado em um veículo, supostamente de propriedade do paciente Breno, para outro bairro, onde foi abandonado.

No caso vertente, não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, em especial para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Consoante destacado na decisão que decretou a prisão preventiva (reiterada na pronúncia e na decisão ID 51905017), o
modus operandi
– consistente em uma execução premeditada, decorrente de conflitos internos de uma organização criminosa violenta – revela ousadia e completo desprezo pela vida humana.

Ademais, o risco de reiteração delitiva, fundamento central para a garantia da ordem pública, encontra-se solidamente amparado nos elementos dos autos, que indicam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas local, circunstância que eleva sobremaneira o perigo de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesse diapasão, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se, por ora, insuficiente e inadequada.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ação penal está com seu trâmite regular. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16848811), o paciente foi preso em 09/12/2019. Após a citação de todos os réus e a apresentação das respectivas respostas à acusação (a última em novembro de 2020), foram realizadas três audiências de instrução e julgamento (em 19/07/2021, 27/10/2021 e 22/03/2022), culminando na prolação da sentença de pronúncia em 26/06/2023.

A marcha processual, embora longa, foi impactada pela interposição de Recursos em Sentido Estrito pelas defesas. Conforme informado pelo juízo
a quo
, a Defensoria Pública desistiu do recurso em favor do paciente e do corréu Felix Barreto, todavia, o feito aguardou o processamento do recurso interposto pelo corréu Lahanderson. Tal circunstância, somada à digitalização dos autos físicos, justifica a dilação temporal, não sendo possível falar em manifesto constrangimento ilegal.

Importante registrar que, superada a fase recursal da pronúncia, o juízo de origem intimou as partes para a fase do art. 422, do Código de Processo Penal, em 17/10/2025, demonstrando impulso processual.

Portanto, pela situação atual, em especial considerando que a instrução da primeira fase está encerrada (Súmula 21
do
STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
),
e o feito está apenas aguardando a manifestação das partes para designação da Sessão de Julgamento
, não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Não há, pois, desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

A
ssi
m,
verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente
n
as varas com atribuição
do
Júri,
com grande número de processos
, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)